Tribunal: TJBA
Processo: 8043627-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043627-60.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: PEDRO DOS SANTOS MATOS

Advogado(s)
:
MARINEZ RODRIGUES MACEDO, JAQUELINE SILVA MACHADO MOREIRA, EPIFANIO ARAUJO NUNES, CAROLINA RIBEIRO CAVALCANTE, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

ACORDÃO

Ementa: Embargos de Declaração
em Apelação
. Direito Processual Civil
e

do Consumidor
.

Alegada
contradição quanto à repetição de indébito dobrada. Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça.
Cobrança indevida posterior a 30/03/2021.
Modulação de efeitos.
I
mpossibilidade da via dos aclaratórios para rediscu
ssão d
o mérito.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

I. Caso em Exame

1.
Recurso de Embargos de Declaração opostos
contra
acórdão
que manteve sentença reconhecendo a cobrança indevida de encargos abusivos em contrato celebrado em janeiro de 2024, com condenação à restituição em dobro dos valores pagos, à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em Discussão

2. O cerne da inconformidade pauta-
se em
(I)
definir s
e há co
ntradição no acórdão quanto à aplicação do Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que se refere à forma de restituição do indébito (simples ou em dobro) e à necessidade de demonstração de violação à boa-fé objetiva.

III. Razões de Decidir

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, nos termos do art
igo
1.022 do Código de Processo Civil.

4.
No caso, a sentença e o acórdão embargado reconheceram de forma expressa e coerente a incidência da repetição em dobro em razão da cobrança de encargos manifestamente abusivos, inexistindo qualquer contradição interna.

5.
A cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a uma vez e meia a taxa média de mercado configura violação à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 929, firmou entendimento de que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de dolo ou má-fé subjetiva, sendo suficiente a cobrança indevida em desconformidade com a boa-fé objetiva.

6.
Ademais, a modulação dos efeitos da tese estabelece a restituição simples apenas para cobranças indevidas ocorridas até 30/03/2021, impondo-se a devolução em dobro para aquelas posteriores.

7.
No caso concreto, o contrato foi celebrado em janeiro de 2024, sendo incontroverso que os descontos indevidos ocorreram após o marco temporal fixado pelo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, o que torna obrigatória a restituição em dobro.

8.
A alegação de contradição revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e Tese

9
.
Embargos de declaração
conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Embargos de Declaração
em Apelação

nº
8043627-60.2024.8.05.0001
, tendo como partes

BANCO DO BRASIL
S/A
, na qualidade de embargante, e
PEDRO DOS SANTOS MATOS
,
na qualidade de embargado.

Pelo exposto,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara
Cí
vel do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à
unanimidade de votos, em

CONHECER E

REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.